Tribunal: TJDFT
Processo: 0739514-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739514-12.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. EMBARGADO: KEYLA CRISTINA DE MACEDO, RODNEI LASMAR - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA SS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA contra o acórdão n. 1827045, exarado sob o ID 56997539, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso de apelação interposto pelo escritório de advocacia RODNEI LASMAR ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, que patrocinou os interesses da embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a r. sentença vergastada por seus próprios fundamentos. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 57441459, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 15:34:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora